Tribunal: TJDFT
Processo: 0722996-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722996-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS BATISTA SA AGRAVADO: CLAUDIO ANDREI CANTO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIS CARLOS BATISTA SA contra a decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença n.o 0722608-10.2022.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora das quotas sociais da empresa Agroindustrial Cachoeira Grande Ltda. Como a parte agravante pediu para atribuir o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento somente após ser ouvida a outra parte, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, se assim o desejar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador